Tribunal: CARF
Processo: 10552.000424/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000424/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.268 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITIGIOSIDADE FISCAL - PRLF.
ADESÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF constitui ato
inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e
importa extinção do processo administrativo a que se refere.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face renúncia ao contencioso administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-23.350 (fls. 268 a 273)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.040.081-0 (fls. 2 a 8), por ter a contribuinte
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225,
IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A impugnação (fls. 118 a 129) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fl.268):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000424/2007-66
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000424/2007-66

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA .MOMENTO DO CÁLCULO
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições. A comparação para
determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por ocasião do
pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada 16/10 2/009 (fls. 280) e apresentou recurso
voluntário em 06/11/2009 (fls. 281 a 294).
Em 31/03/2023, a recorrente juntou aos autos petição informando que incluiu o
débito objeto deste processo no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF e declarou
a desistência dos seus recursos e a renúncia ao direito de defesa.
Após, em 06/06/2023, a recorrente anexou nova petição reiterando a inclusão do
débito no PRLF (fl. 337).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário, merecendo a análise dos demais requisitos de
admissibilidade para fins de conhecimento.
Do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Nos termos relatados, a recorrente expressamente apresentou pedido de
desistência deste recurso voluntário, informando que que incluiu o débito objeto deste processo
no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF (fl. 334).
O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF) ou simplesmente –
Litígio Zero, é uma medida excepcional de regularização tributária que prevê a possibilidade
de renegociação de dívidas por meio da transação tributária para débitos discutidos junto às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) e ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), além daqueles de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em
dívida ativa da União1.
O PRLF foi instituído por meio da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
janeiro de 2023, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 31 de março de 2023, e

1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/janeiro/programa-litigio-
zero#:~:text=O%20Programa%20de%20Redu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Litigiosidade%20Fiscal%20%28PRL
F%29,administrativo%20ou%20inscrito%20em%20d%C3%ADvida%20ativa%20da%20Uni%C3%A3o.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.268 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000424/2007-66

estabelece no § 4o do art. 6o qu “O requerimento de adesão apresentado validamente suspende
a tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise”.
E o art. 7o desta Portaria determina a extinção do litígio administrativo a que se
refere.
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere.
No caso, importa que o pedido de desistência do contribuinte configura renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não
conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão ao PRLF configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do acordo não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em face da renúncia ao
contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 340
DF CARF MF
Original